Tribunal: TJSP
Processo: 1001465-78.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE – descontos de valores diretamente da conta corrente do apelado, a título de amortização de débitos – limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PROCEDENTE – descontos de valores diretamente da conta corrente do apelado, a título de amortização de débitos – limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos mensais – descontos sobre valores que tenham origem salarial que devem ser limitados, sob pena de violação do princípio da dignidade humana – percentual de 30% que presumidamente não fere o princípio em referência.

JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros foram prefixadas – hipótese dos autos em que as taxas de juros aplicadas ao contrato discrepavam da média do mercado, conforme relatório do Banco Central – limitação dos juros à taxa média de mercado correspondente à operação contratada que era de rigor.

Resultado: recurso desprovido.